Tribunal: TJMT
Processo: 1001086-34.2024.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001086-34.2024.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ELSIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 483.448.349-53 (EMBARGADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ELSIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 483.448.349-53 (EMBARGANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA - CPF: 026.824.521-59 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA DA SILVA - CPF: 026.824.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, mantendo a condenação por danos materiais e obrigação de recuperação ambiental, e negou provimento ao recurso adesivo do embargante.

II. Questões em discussão
2. O embargante alega omissão quanto a: (i) existência de processo administrativo na SEMA/MT pelos mesmos fatos; (ii) cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (iii) potencial de regeneração natural da área degradada; (iv) ausência de dano ambiental permanente.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões do cerceamento de defesa e da suficiência probatória, concluindo pela inexistência de prejuízo, com base no art. 370, parágrafo único, do CPC.
4. Quanto ao alegado bis in idem, restou consignado que a responsabilidade civil ambiental é autônoma em relação às esferas administrativa e penal (CF, art. 225, § 3o), inexistindo omissão.
5. O acórdão também examinou o argumento de regeneração natural, destacando que tal circunstância não afasta o dever de indenizar, pois o dano moral coletivo é presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 2.200.069/MT).
6. O inconformismo do embargante com a conclusão do colegiado não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.
7. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídas no acórdão as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Não configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material as hipóteses em que o acórdão embargado enfrenta expressamente as teses suscitadas, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para viabilizar aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; CPC/2015, arts. 370, parágrafo único, 1.022 e 1.025; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19/10/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela
ELSIO RODRIGUES DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e negou provimento ao recurso adesivo do ora embargante.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega a existência de omissões no julgado, sustentando que:

a) o Tribunal não teria apreciado a questão da existência de processo administrativo em trâmite perante a SEMA/MT pelos mesmos fatos;

b) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas, especialmente a expedição de ofício à SEMA/MT para verificar o andamento do processo administrativo;

c) não foi considerado o alto potencial de regeneração natural da área, conforme indicado no PRADA;

d) não foi analisada a ausência de dano ambiental permanente, o que afastaria a condenação por danos morais coletivos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para a modificação/esclarecimento da decisão embargada. Outrossim, prequestionou as matérias suscitadas no recurso para posterior ingresso de recursos perante às instâncias superiores.

Apresentadas as contrarrazões objetivando o não acolhimento dos aclaratórios, por ausência de vícios sanáveis pela via eleita. Superada a preliminar de inadmissibilidade, pelo não acolhimento dos aclaratórios.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Por oportuno, transcrevo parte da decisão colegiada de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...] Em relação ao recurso manejado pelo Ministério Público Estadual, observa-se que a controvérsia reside em definir se, além da condenação à obrigação de fazer (recuperação da área degradada) e ao pagamento de indenização por danos materiais, caberia também a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em decorrência do desmatamento ilegal de 182,829 hectares de vegetação nativa do tipo floresta, em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente. Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade. A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1o, da referida Lei e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal, in verbis: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. [...] § 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...] § 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.” Perscrutando os autos, observa-se que o juízo a quo julgou improcedente o pedido de condenação sob o fundamento de que não foram verificados os pressupostos necessários para sua configuração, exigindo que "a conduta lesiva seja grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva". Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.o 2.200.069/MT, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, assentou que o dano moral coletivo ambiental, em tais casos, configura-se in re ipsa, ou seja, presume-se a partir da própria constatação da conduta lesiva, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento, dor ou abalo psicológico. Ressalte-se que, a avaliação da gravidade da lesão não deve restringir-se à dimensão física da área desmatada, devendo considerar o contexto ecológico mais amplo, os efeitos cumulativos das condutas lesivas e o impacto sinérgico sobre a integridade do bioma, conforme também delineado naquele julgado paradigmático. Neste sentido, o Agravo Regimental no AREsp n.o 737.887/SE, da lavra do Ministro Humberto Martins, consolidou o entendimento de que o dano extrapatrimonial coletivo prescinde de comprovação de sofrimento individualizado, por se tratar de lesão a direitos transindividuais, não redutíveis à esfera pessoal. [...] No caso concreto, restou incontroverso que o requerido promoveu o desmatamento de 182,829 hectares de vegetação nativa do tipo floresta, em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente. A materialidade do dano ambiental está comprovada pelo Auto de Infração no 19750081232023, Termo de Embargo/Interdição no 1975008223 e Relatório Técnico no 00000046222023, elaborados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso. A conduta do requerido atinge diretamente o patrimônio ambiental coletivo, afetando a qualidade de vida da população presente e futura, reduzindo a biodiversidade, comprometendo os serviços ecossistêmicos essenciais e contribuindo para o desequilíbrio ecológico regional e para as mudanças climáticas globais. O desmatamento ilegal prejudica não apenas o equilíbrio ecológico local, mas também gera impactos amplos na regulação hídrica, no ciclo de nutrientes, na proteção do solo contra erosão e na estabilidade climática. Esses efeitos transcendem a dimensão material e atingem valores imateriais da coletividade, configurando dano moral coletivo passível de indenização. Não há como negar que o desmatamento ilegal de área significativa (182,829 hectares) de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, constitui ato grave o suficiente para configurar dano moral coletivo, independentemente da demonstração de efetivo abalo à coletividade, que, como visto, é presumido nessas situações. Ademais, a alegação do requerido de que a área já estaria em processo de recuperação e que possui alto potencial de regeneração natural não afasta o dever de indenização por dano moral coletivo, pois, como já visto, o dano é presumido e decorre do próprio ilícito ambiental. O fato de a área poder ser recuperada com o tempo não elide o dano causado durante o período de degradação, que afetou o equilíbrio ecológico e privou a coletividade do gozo de um meio ambiente equilibrado. No que tange à fixação do quantum indenizatório, considerando a extensão do dano (desmatamento de 182,829 hectares de vegetação nativa), a capacidade econômica do requerido, os precedentes deste Tribunal em casos análogos e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, entendo adequado fixar a indenização por dano moral coletivo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare desmatado, totalizando a quantia de R$ 364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do artigo 13 da Lei no 7.347/85. Quanto ao recurso adesivo interposto por ELSIO RODRIGUES DA SILVA, este pretende a reforma da sentença para afastar a condenação por danos materiais, sustentando cerceamento de defesa, existência de processo administrativo pelos mesmos fatos e alto potencial de regeneração natural da área. O requerido alega cerceamento de defesa por não ter sido permitida a produção de provas, especialmente a oitiva de testemunhas e a expedição de ofício à SEMA para verificar o andamento do processo administrativo que trata dos mesmos fatos. Contudo, o juiz é o destinatário das provas e pode, fundamentadamente, indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias, conforme previsão do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, o magistrado entendeu, de forma fundamentada, que as provas documentais já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas. O cerceamento de defesa somente se configura quando o indeferimento de provas impede a parte de demonstrar fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito em litígio. No caso em análise, a própria materialidade do dano ambiental e sua autoria são incontroversos, estando amplamente documentados nos autos por meio do Auto de Infração, Termo de Embargo e Relatório Técnico elaborados pela SEMA. Além disso, o requerido não demonstrou, de forma específica, quais fatos relevantes pretendia provar com a oitiva de testemunhas ou com a expedição de ofício à SEMA, nem como isso poderia alterar o julgamento da causa, considerando a natureza objetiva da responsabilidade ambiental. Portanto, não se vislumbra cerceamento de defesa no caso concreto, tendo sido asseguradas ao requerido todas as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. O requerido também sustenta que não poderia responder duplamente pelos mesmos fatos, uma vez que já existiria processo administrativo em trâmite perante a SEMA. Contudo, a responsabilidade civil ambiental é independente da responsabilidade administrativa e da responsabilidade penal, conforme expressamente previsto no artigo 225, § 3o, da Constituição Federal. [...] Portanto, a existência de processo administrativo em curso perante a SEMA não afasta a responsabilidade civil do requerido pelos danos ambientais causados, não havendo que se falar em bis in idem. O requerido argumenta que seria desnecessária a indenização por danos materiais, uma vez que já foi condenado à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada e que a área possui alto potencial de regeneração natural, conforme indicado no PRADA. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 629, consolidou o entendimento de que é admissível a cumulação de obrigação de fazer ou não fazer com a de indenizar nas ações civis públicas por danos ambientais: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar." É cediço que a supressão de vegetação nativa sem a competente autorização do órgão ambiental configura infração administrativa e ilícito civil e penal, cuja responsabilização se opera de forma autônoma em cada uma dessas esferas, conforme consagra o ordenamento jurídico-ambiental brasileiro, que adota a teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81. Sob essa perspectiva, mostra-se plenamente legítima a cumulação entre a obrigação de recomposição in natura (obrigação de fazer) e a indenização pecuniária (obrigação de pagar), na medida em que se tratam de providências que não se confundem e que, de forma complementar, visam à concretização do princípio da reparação integral, norte da tutela ambiental consagrada pelo art. 225 da Constituição Federal. Diante da constatação do ilícito ambiental e da extensão dos efeitos lesivos, a imposição exclusiva da recomposição in natura mostra-se insuficiente para garantir a plena recomposição do dano. Isso porque, ainda que tecnicamente viável, a recuperação ambiental não é capaz, por si só, de elidir todos os prejuízos causados ao equilíbrio ecológico, notadamente os de natureza difusa e imaterial. Nessas circunstâncias, a indenização pecuniária cumpre função complementar de ressarcimento, voltada à mitigação dos impactos remanescentes. Ressalte-se que a cumulação das referidas obrigações não configura afronta ao princípio do non bis in idem, uma vez que as medidas possuem fundamentos, objetivos e alcances distintos. A obrigação de fazer busca restaurar, na medida do possível, o ecossistema afetado, enquanto a obrigação de indenizar visa compensar os danos não passíveis de reversão direta, inclusive os referentes à perda de serviços ambientais e à coletividade em sentido amplo. Tal entendimento vem sendo reiteradamente chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados proferidos nos Recursos Especiais no 2.200.069/MT e no 1.989.778/MT, nos quais se reconhece a compatibilidade e a necessidade da cumulação das medidas de reparação in natura e pecuniária no âmbito da responsabilidade civil ambiental. [...] O valor fixado pelo juízo a quo a título de indenização por danos materiais (R$ 182.576,70) está adequado à extensão do dano e foi calculado com base em parâmetros técnicos estabelecidos pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, conforme consta na inicial da ação civil pública. Portanto, mesmo que o requerido esteja cumprindo a obrigação de recuperar a área degradada, persiste o dever de indenizar pelos danos materiais causados, em atenção ao princípio da reparação integral do dano ambiental. Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condenar o requerido Elsio Rodrigues da Silva ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, nos termos do artigo 13 da Lei no 7.347/85, mantida no mais a sentença recorrida. Por outro lado, NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto pelo requerido, nos termos da fundamentação supra.”

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de provas, especialmente a expedição de ofício à SEMA/MT para verificar o andamento do processo administrativo.

Contudo, não há omissão a ser sanada nesse ponto. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, conforme se verifica no seguinte trecho:

"O requerido alega cerceamento de defesa por não ter sido permitida a produção de provas, especialmente a oitiva de testemunhas e a expedição de ofício à SEMA para verificar o andamento do processo administrativo que trata dos mesmos fatos. Contudo, o juiz é o destinatário das provas e pode fundamentadamente indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias, conforme previsão do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, o magistrado entendeu, de forma fundamentada, que as provas documentais já constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas. O cerceamento de defesa somente se configura quando o indeferimento de provas impede a parte de demonstrar fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito em litígio. No caso em análise, a própria materialidade do dano ambiental e sua autoria são incontroversos, estando amplamente documentados nos autos por meio do Auto de Infração, Termo de Embargo e Relatório Técnico elaborados pela SEMA. Além disso, o requerido não demonstrou de forma específica quais fatos relevantes pretendia provar com a oitiva de testemunhas ou com a expedição de ofício à SEMA, nem como isso poderia alterar o julgamento da causa, considerando a natureza objetiva da responsabilidade ambiental."

Portanto, o acórdão analisou detalhadamente a questão do cerceamento de defesa, concluindo pela sua não ocorrência, com base no poder instrutório do juiz (art. 370, parágrafo único, do CPC) e na suficiência das provas documentais já constantes dos autos para o julgamento da causa.

O fato de o embargante discordar da conclusão alcançada pelo Tribunal não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise da existência de processo administrativo em trâmite perante a SEMA/MT pelos mesmos fatos, o que configuraria bis in idem.

Também nesse ponto não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado abordou expressamente a questão da independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, afastando a alegação de bis in idem:

"O requerido também sustenta que não poderia responder duplamente pelos mesmos fatos, uma vez que já existiria processo administrativo em trâmite perante a SEMA. Contudo, a responsabilidade civil ambiental é independente da responsabilidade administrativa e da responsabilidade penal, conforme expressamente previsto no artigo 225, § 3o, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a existência de sanção na esfera administrativa não impede a aplicação de sanção na esfera cível, em razão da independência entre as instâncias."

O acórdão inclusive citou precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.407.649/CE) que corrobora esse entendimento, concluindo que
"a existência de processo administrativo em curso perante a SEMA não afasta a responsabilidade civil do requerido pelos danos ambientais causados, não havendo que se falar em bis in idem"
.

Assim, não há omissão a ser sanada, pois a questão foi devidamente enfrentada e decidida pelo Tribunal, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.

Outrossim, o embargante enfatiza que a área já estaria em processo de recuperação e que possui alto potencial de regeneração natural não afasta o dever de indenização por dano moral coletivo, pois, como já visto, o dano é presumido e decorre do próprio ilícito ambiental. O fato de a área poder ser recuperada com o tempo não elide o dano causado durante o período de degradação, que afetou o equilíbrio ecológico e privou a coletividade do gozo de um meio ambiente equilibrado."

Além disso, ao analisar o recurso adesivo interposto pelo ora embargante, o acórdão abordou a questão da cumulação da obrigação de fazer (recuperação da área degradada) com a indenização por danos materiais, destacando que:

"O requerido argumenta que seria desnecessária a indenização por danos materiais, uma vez que já foi condenado à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada, e que a área possui alto potencial de regeneração natural, conforme indicado no PRADA. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 629, consolidou o entendimento de que 'é admissível a cumulação de obrigação de fazer ou não fazer com a de indenizar nas ações civis públicas por danos ambientais'."

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o acórdão analisou expressamente a questão do potencial de regeneração natural da área e concluiu que tal circunstância não afasta o dever de indenizar pelos danos materiais e morais causados, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao prequestionamento,
sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, considera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, como ocorreu no presente caso.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Como bem se vê, a
matéria levantada nos embargos já foi devidamente enfrentada e analisada pelo Colegiado. Com efeito,
não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, descabido o acolhimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025